Tribunal: TJDFT
Processo: 0720324-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. IPVA. VEÍCULO HÍBRIDO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. TESE No 1383/STF DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar que a parte autora é isenta do IPVA de 2025 em relação ao veículo indicado nos autos. No seu recurso o Distrito Federal argumenta que a Lei Distrital no 7.591/2024 não promoveu aumento da alíquota do IPVA, tampouco majoração da base de cálculo, visto que apenas redefiniu critérios para concessão de um benefício fiscal, de modo que não se sujeita ao princípio da anterioridade, sendo regular a cobrança do IPVA referente ao exercício de 2025. Subsidiariamente, pugna pela cobrança proporcional do IPVA.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a compatibilidade da Lei no 7.591/2024, que alterou os requisitos para fruição da isenção de IPVA para veículos elétricos ou híbridos, com o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal para apurar a revogação da isenção do IPVA quanto ao ano de 2025.
III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1473645/PA, fixou, no Tema Repetitivo no 1383, a tese vinculante de que "O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo".
5. A Lei no 6.466/2019, em sua redação original, estabelecia isenção plena de IPVA para veículos elétricos ou híbridos independentemente do local de aquisição, enquanto a Lei no 7.591/2024 restringiu a isenção aos veículos adquiridos no Distrito Federal, configurando supressão de benefício fiscal que resulta em majoração indireta de tributo.
6. Destaca-se que o lançamento do IPVA 2025 ocorreu apenas 33 (trinta e três) dias após a publicação da lei restritiva em 05/12/2024, em flagrante desrespeito ao prazo nonagesimal, visto que o fato gerador para a cobrança do IPVA anual ocorre no dia 1o de janeiro, enquanto aquela norma deveria respeitar o prazo de 90 dias, até 05/03/2025. Assim, mantém-se a inexigibilidade do IPVA quanto ao ano de 2025. Pelas mesmas razões, considerando que o fato gerador ocorreu no dia 01/01/2025, não há que se falar em cobrança de IPVA proporcional referente ao exercício de 2025.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1383/STF de repercussão geral.